Tribunal: TJMT
Processo: 1006159-52.2017.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA LETICIA ALMEIDA - CPF: 051.035.551-07 (RECORRENTE), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. MERA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS

EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 100 % - ADITAMENTO DA SEMESTRALIDADE REALIZADO PELA AUTORA – REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA NÃO EFETUADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERA COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em razão da cobrança indevida por parte da Instituição de Ensino Superior do valor de R$ 2.278,25, referente a semestralidade de 01/2017, sob o argumento que a Autora não teria realizado o aditamento de seu contrato de financiamento estudantil. 2. Por mais, que a IES afirme que não houve o aditamento do FIES no primeiro semestre de 2017 a parte Autora trouxe aos autos nas razões recusais o documento emitido pelo FIES demonstrando a regularidade do aditamento, ônus que lhe competia, conforme artigo 373, inciso I, do CPC. 3. Havendo prova inconteste de que o financiamento estudantil conseguido pela recorrida cobria 100% da mensalidade, revela-se indevida a não regularização da matrícula. 4. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a desconstituição do débito da fatura objurgada. 5. Sentença reformada apenas para declarar a inexistência do débito. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição pugnando pela reforma do acordão objurgado, mormente porque restou demonstrado nos autos a efetiva inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, e não apenas mera cobrança, como reconhecido no Acordão.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, em que pese o Autor informar que foi negativado pela cobrança objeto da lide, vislumbro que não trouxe aos autos documento idôneo para comprovar suas assertivas, a exemplo do extrato oficial da CDL, assim, considerando que somente comprovou a notificação acerca do débito, resta caracterizada apenas a cobrança indevida.

Com efeito, vislumbro que o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021